Tribunal: STJ
Processo: 0019760-19.2022.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678357 - RJ (2024/0233412-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MATHEUS CANDIDO PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM POR TEMA AFETADO À CORTE
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "O fato de o recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela
Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos
serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 1.200.099/SP,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
6/5/2014,
19/5/2014)
III. Dispositivo
3. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bb919444-5bbd-4f94-a838-a0015db9b9f5

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bb919444-5bbd-4f94-a838-a0015db9b9f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678357 - RJ (2024/0233412-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MATHEUS CANDIDO PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM POR TEMA AFETADO À
CORTE ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "O fato de o recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela
Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos
serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária"
(REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
). Precedentes.
6/5/2014
19/5/2014
III. Dispositivo
3. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 164-171) interposto contra decisão desta
relatoria, que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem por tema
afetado à corte especial (fls. 157-158).
Em suas razões, a parte alega que o caso concreto não se amolda à
questão jurídica que está em discussão no Tema repetitivo n. 1.178 do STJ.
Documento eletrônico VDA50524263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/09/2025 15:22:53
Código de Controle do Documento: fd11b431-1fd6-49d9-9bf1-0bd61da2120f

Argumenta que "a questão a ser dirimida no julgamento do recurso especial
interposto consiste em definir se o devedor beneficiário da gratuidade de justiça pode
ser valer do contador judicial a fim de elaborar demonstrativo descritivo do débito, para
assim cumprir o requisito do § 3o, do artigo 917, do Código de Processo Civil" (fl. 169).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática para que se
determine o julgamento e processamento do recurso especial interposto.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 176).
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão
recorrida e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 53):
Apelação Cível. Embargos à execução. Execução por título executivo
extrajudicial. Alegação de excesso de execução. Sentença de rejeição
liminar dos embargos. Inconformismo. Entendimento desta Relatora quanto
à confirmação da sentença alvejada. Como é cediço, em se tratando de
embargos fundados na alegação de excesso de execução, o regramento
processual contido no Artigos 917, § 4o, do Código de Ritos, impõe ao
embargante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de
seu cálculo, além do apontamento do valor reputado correto, sob pena de
rejeição liminar ou não conhecimento da alegação fundamentada no excesso
de execução. Destarte, afigura-se inviável o exame da alegação de excesso
de execução em virtude da falta de apresentação da planilha de cálculos
quando da oposição dos embargos à execução, tal como ocorreu na
hipótese dos autos. Aliás, trata-se de exigência oponível inclusive à Fazenda
Pública e aos beneficiários da Justiça Gratuita, ainda que assistidos pela
Defensoria Pública. Precedentes do TJERJ. Logo, a sentença de rejeição
liminar dos embargos de execução é medida que naturalmente se impõe,
não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito no decisum.
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO APELO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 86-87).
Nas razões do recurso especial (fls. 93-104), fundamentado no art. 105, III,
"a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos arts. 98, § 1o, VII, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, e parágrafo único, do CPC.
Sustentou negativa de prestação jurisdicional afirmando que o acórdão
recorrido deixou de mencionar expressamente a aplicabilidade do artigo 98, § 1o, VII,
do CPC, para elaboração do cálculo.
Defendeu que "sendo o recorrente assistido pela Defensoria Pública e
beneficiário da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a remessa dos autos ao
Contador Judicial para elaboração da planilha do débito, ainda que se trate de mero
cálculo aritmético, na forma do artigo 98, parágrafo 1o, inciso VII, do Código de
Processo Civil, diploma legal hierarquicamente superior ao Aviso CGJ no 826/2018,
Documento eletrônico VDA50524263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/09/2025 15:22:53
Código de Controle do Documento: fd11b431-1fd6-49d9-9bf1-0bd61da2120f

mencionado no v. acórdão, sob pena de não poder exercer com plenitude seu direito
de defesa" (fl. 102).
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a
elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.
O recurso especial não foi admitido por ausência de violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 110-115).
No agravo (fls. 126-134), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 138-140).
Juízo negativo de retratação (fl. 145).
Examino as alegações.
Assiste razão à parte ora recorrente no tocante à alegação de que o
beneficiário da gratuidade judiciária poderia requerer a elaboração dos cálculos
exigidos nos embargos à execução pela contadoria judicial.
No caso, o Tribunal de origem desconsiderou o pedido de remessa à
contadoria judicial para a realização dos cálculos, com o fim de apurar o excesso de
execução alegado e rejeitou liminarmente a impugnação da execução, uma vez que a
parte ora agravante deixou de apresentar, no momento da sua interposição, o suposto
excesso da execução por meio de demonstrativo de cálculos (fl. 55):
O Douto Magistrado Monocrático, levando em conta que o ora Apelante não
informou o valor do excesso de execução alegado e nem instruiu a peça
inaugural com qualquer demonstrativo de cálculo, rejeitou liminarmente os
embargos à execução com base nos Artigos 917, § 4o, e 918, inciso III, do
Código de Ritos.
Em suas razões recursais, o ora Apelante aduz que a exigência prévia do
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo de débitos feita a um
beneficiário da Justiça Gratuita como condição para o ingresso da presente
demanda, acaba criando obstáculo instransponível ao acesso à Justiça,
violando, assim, o Princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional.
Como é cediço, em se tratando de embargos fundados na alegação de
excesso de execução, o regramento processual contido no Artigos 917, § 4o,
do Código de Ritos, impõe ao embargante a apresentação de demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo, além do apontamento do valor
reputado correto, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da
alegação fundamentada no excesso de execução.
[...]
Destarte, afigura-se inviável o exame da alegação de excesso de execução
em virtude da falta de apresentação da planilha de cálculos quando da
oposição dos embargos à execução, tal como ocorreu na hipótese dos
presentes autos.

Documento eletrônico VDA50524263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/09/2025 15:22:53
Código de Controle do Documento: fd11b431-1fd6-49d9-9bf1-0bd61da2120f

Com efeito, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o credor
beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração dos cálculos pela
contadoria judicial. Confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
NÃO
APRESENTADA. REMESSA À CONTADORIA. PARTE REPRESENTADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "O fato de o recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela
Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos
serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária"
(REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/5/2014
19/5/2014
Precedentes.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.565.987/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
28/2/2025

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do
credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do
pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de
cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se
determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por
artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(REsp n. 1.274.466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em
, DJe
.)
14/05/2014
21/05/2014

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA
CONFECÇÃO
DE
CÁLCULOS.
DIREITO
DO
BENEFICIÁRIO
INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE.
1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da
assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela
Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp n. 1.725.731/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
5/11/2019
7/11/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À
Documento eletrônico VDA50524263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/09/2025 15:22:53
Código de Controle do Documento: fd11b431-1fd6-49d9-9bf1-0bd61da2120f

CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência
judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria
Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.715.521/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
.)
12/8/2019
14/8/2019

Esta Corte Superior entende ainda que, "o fato do recorrente, na hipótese, já
estar sendo representado pela Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de
poder se utilizar dos serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência
judiciária" (REsp n. 1.200.099/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
).
6/5/2014
19/5/2014
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para, em novo exame,
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, para determinar a remessa
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de sejam encaminhados à contadoria judicial,
com o prosseguimento do julgamento dos embargos à execução na esteira do devido
processo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50524263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/09/2025 15:22:53
Código de Controle do Documento: fd11b431-1fd6-49d9-9bf1-0bd61da2120f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.678.357 / RJ
Número Registro: 2024/0233412-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197601920228190014 202424503864
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS CANDIDO PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATHEUS CANDIDO PINHEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:41
Código de Controle do Documento: 999ba640-f545-40fa-b413-3f1435f2f71f

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:41
Código de Controle do Documento: 999ba640-f545-40fa-b413-3f1435f2f71f